Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-74.2023.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001071-74.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN PEREIRA MOURA - CPF: 059.575.501-16 (APELADO), MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA - CPF: 717.115.631-10 (APELANTE), MARIA ROSA DE SOUZA - CPF: 708.335.831-15 (ASSISTENTE), NELSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 020.445.931-14 (ASSISTENTE), SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 325.656.231-00 (ASSISTENTE), VALDELICE RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), VALDELICE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 917.937.931-15 (ASSISTENTE), ALAN PEREIRA MOURA - CPF: 059.575.501-16 (VÍTIMA), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (ASSISTENTE), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo – Majorante do Repouso Noturno. Prova da Qualificadora e Compatibilidade da Majorante. Recurso parcialmente provido para alteração da dosimetria da pena.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por Furto Qualificado pelo rompimento de obstáculo, com aumento pela prática em período de repouso noturno, conforme art. 155, §1º e §4º, inc. I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão envolvem:

(i) a subsistência da qualificadora do rompimento de obstáculo diante da alegação de ausência de laudo pericial; e

(ii) a aplicabilidade da causa de aumento de repouso noturno ao furto qualificado; e

(iii) a possibilidade de se deslocar a majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria da pena;

III. Razões de decidir

3. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi mantida, pois há nos autos laudo pericial realizado no local do crime, corroborado pelo depoimento em juízo de testemunha que presenciou o ato criminoso, e comprovam a ocorrência da qualificadora do rompimento.

4. A majorante do repouso noturno, foi deslocada para a primeira fase da dosimetria, em virtude do entendimento jurisprudencial de que a causa de aumento é incompatível com o furto qualificado, podendo, no entanto, ser usada como circunstância judicial desfavorável.

5. Em procedimento de ofício, a pena foi ajustada para que incida a fração de aumento na segunda fase da dosimetria em 1⁄2, com base na reincidência múltipla do réu, fundamento idôneo para a adequação da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Contudo, em providência de ofício, desloca-se a causa de aumento do repouso noturno à primeira fase da dosimetria e se readéqua a fração de aumento da agravante da reincidência para 1/2, devido à característica de multirreincidência do apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.087; TJMT, AgRg no AREsp 1763108/PR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Marcos Antonio Marques Ferreira,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Comarca de
Alto Araguaia/MT
.,
que o condenou pela autoria do crime de
Furto Qualificado
pelo
rompimento de obstáculo
e majorado pelo
repouso noturno
, conforme preceitua o art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal à pena de
7 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão
em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
49 dias-multa
(Id. 224546312).

Em suas
razões
recursais, a
Defesa
requer o
afastamento
da causa de
aumento
do repouso noturno e a
exclusão da qualificadora
do rompimento de obstáculo. (Id. 224546322)

As
contrarrazões
do d. promotor de justiça

são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 224546326).

Em seu parecer, a
PGJ,
opinou pelo
desprovimento
do apelo; todavia, opinou em parecer, pela correção de ofício, da pena final fixada, conforme o respectivo sumário transcrito: (Id. 234112670):

“Recurso de apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa: 1. Postula pelo decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4º, I do CP, dada a ausência de laudo pericial específico de constatação de rompimento de obstáculo. Improcedência. Laudo de constatação de local do crime corroborado pela prova testemunhal produzida no decorrer da persecução penal comprovam a qualificadora de rompimento de obstáculo. 2. Requer, também, o afastamento da majorante do repouso noturno, previsto no §1º do artigo 155, sob o argumento de ausência de vulnerabilidade de segurança no local, uma vez que havia câmera de segurança nas proximidades do local, e que se trata de estabelecimento comercial e não residência. Não acolhimento. A majorante prevista no artigo 155, §1º, do CP tem incidência quando o delito é cometido no período da madrugada, ocasião em que a vigilância da vítima é menos eficiente e seu bem fica mais vulnerável; e para que a respectiva causa especial de aumento de pena do furto praticado sob condição de repouso noturno se configure, pouco importa se o imóvel é residencial ou comercial, o imóvel estar ou não habitado, ou haver câmeras de segurança no local. Pelo desprovimento do recurso, com adoção de providências de ofício para redimensionamento da pena.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que, no dia 23.1.2023, por volta de 02h00min, no estabelecimento comercial denominado “Titânio Tereré e Cia”, situado na Rua Sebastião de Souza, nº 152, Bairro Vila Aeroporto, no Município de Alto Araguaia/MT,
Marcos Antônio Marques Ferreira
, vulgo “Cabelo”, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 2 caixas de cerveja e 4 pacotes de salgadinho, causando prejuízo estimado de R$92,00 em detrimento do ofendido
Alan Pereira Moreira
. Segundo se apurou, nas circunstâncias de local, data e hora acima mencionadas, o apelante se dirigiu ao citado estabelecimento comercial, para ali perpetrar a subtração almejada.

Lá chegando, arrombou a porta frontal do comércio e de lá subtraiu os itens, deixando o local, logo na sequência, na posse da res furtiva. A ação do réu foi registrada por câmera de vigilância existente nas proximidades do local, bem como foi presenciada por testemunha.

Por esses fatos ele foi denunciado e, após regular trâmite processual, o magistrado
a quo
condenou pela autoria do crime de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo– Majorado pelo Repouso Noturno, previsto no art. 155, §1 c/c §4º, inc. I, do Código Penal

Sintetizados os fatos, passo à análise do recurso.

1.

DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

Inicialmente, quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, entendo que não assiste razão ao apelante. A defesa alega ausência de laudo pericial específico que comprove o rompimento da estrutura de acesso ao local.

Contudo, noto que houve a realização de perícia no local do crime, conforme demonstrado no Laudo Pericial Criminal Nº. 513.2.19.9005.2023.101769-A01 (Id. 224546164), o qual constatou marcas abrasivas na fechadura da porta de vidro, assim como o deslocamento da grade metálica da entrada, o que permite concluir pela prática de rompimento de obstáculo para acesso ao interior do local.

Ademais, a testemunha ocular,
Valdelice Ribeiro da Silva
, confirmou em juízo que, por volta das 02h00min a 03h00min da madrugada, foi à casa do namorado pedir dinheiro para comprar um remédio e, no caminho, viu o apelante praticando o furto ao arrombar o local do crime e que quando ele a viu fez um sinal de silêncio, depois indo embora do local (Id. 224546305), o que foi corroborado pela confissão extrajudicial do próprio acusado (Id. 224546194).

Assim, o argumento de ausência de Laudo Específico não se sustenta neste caso concreto, já que há provas suficientemente capazes para corroborar a qualificadora da causa de aumento do rompimento de obstáculo. Sobre o tema:

“3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando existem outros elementos probatórios suficientes nos autos. No caso concreto, o conjunto probatório, incluindo relatório policial com fotografias, depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão extrajudicial do réu, comprova o rompimento de obstáculo para a prática do furto.” (N.U 1001509-78.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Logo, verifico a presença de provas capazes de concluir pela existência da qualificadora art. 155, § 4º, I, do CP e, por consequência, não acolho o pedido da Defesa.

2.

DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

Prosseguindo, impõe-se refutar o pedido defensivo para o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, pelo argumento de que o local se configura como ambiente comercial e não de moradia.

Explico.

Conforme bem fundamentado na sentença, o crime foi praticado por volta das 2h da madrugada em estabelecimento comercial, horário caracterizado pelo período de repouso noturno, que, conforme jurisprudência consolidada visa abranger o período em que a vigilância natural dos bens está reduzida devido à inatividade das atividades urbanas.

Destaco que, para a incidência da majorante, não se exige que o crime ocorra em local residencial, nem que haja total ausência de segurança, sendo suficiente a prática durante o período noturno, quando a proteção dos bens se torna naturalmente mais vulnerável. Esse entendimento é adotado por esta eg
o mesmo tempo em que noto

. Corte de Justiça, que dispensa a exigência de local habitado para a caracterização do repouso noturno.

Colho aresto:

“2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS)” (N.U 1000571-32.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Logo, inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Por outro lado, importante mencionar a incompatibilidade da referida majorante com o crime de furto na forma qualificada. Tal entendimento já vem sendo adotado por este Tribunal:

“(...) 4. Ao tempo em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 1.087, no sentido da não incidência da causa de aumento do
repouso

noturno
ao
furto

qualificado
, possibilitou o transplante da
majorante
para a primeira etapa da dosimetria e, inalterada a pena desta etapa, não há ilegalidade por reformatio in pejus, ante o efeito devolutivo da apelação. (N.U 0000943-42.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

“(...) Deve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087”. (N.U 1022509-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Assim, tratando-se de furto na forma qualificada e considerando o atual entendimento da Corte Superior (Tema 1.087), o qual passei a acompanhar, imperioso o afastamento da causa de aumento. No entanto, é certo que o fato do delito ter sido cometido durante o repouso noturno pode servir como circunstância judicial negativa na primeira fase.

Sobre a matéria colaciono julgados deste e. TJMT:

“(...) Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021). (...)” (N.U 1004597-24.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“(...) A 3ª Seção do STJ alterou o posicionamento majoritário dos Tribunais de Justiça pátrios, impedindo o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furtos qualificados, em razão de sua posição topográfica no Código Penal – anterior às qualificadoras –, bem como pela observância dos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, visando impedir o excesso de punição do agente,
sem o prejuízo do seu emprego na primeira fase dosimétrica.”
(N.U 0002211-97.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) Destaquei

Ressalto aqui, que a migração do repouso noturno para a primeira fase para exasperação da pena-base não acarreta
reformatio in pejus
, uma vez, que a alteração
não
acarreta situação mais gravosa ao apelante.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e STF:

“(...) Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

“(...) Não se reconhece a ocorrência de
reformatio in pejus
nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). (...)” (RHC 124739 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)

Sendo assim, em observância ao atual entendimento da Corte Superior, reformo a sentença no particular para considerar o repouso noturno como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

3.

DA PENA INTERMEDIÁRIA

Apesar da Defesa não ter se insurgido contra o
quantum
de pena aplicado, a d. PGJ opinou pela readequação da pena, de ofício, na segunda fase da dosimetria, ao argumentar que houve excessiva majoração na quantidade de pena aplicada na referida fase.

De fato, o Juízo Singular exasperou de maneira demasiada a pena no caso concreto, uma vez que a pena-base fixada em 2 anos foi elevada para 5 anos e 4 meses na segunda fase da dosimetria. O juiz sentenciante utilizou como fundamento para tal aplicação, as inúmeras condenações definitivas que o apelante ostenta mais de 10, o que caracterizaria a qualidade de multirreincidente por parte do réu.

Com o objetivo de aplicar a justa quantidade de pena ao réu, concluo inviável a manutenção do atual patamar de pena, ao mesmo tempo em que noto que a majoração da pena intermediária na fração padrão de 1/6, a meu ver, restaria insuficiente para garantir o efeito retributivo da pena. Nesse sentido, a jurisprudência pátria permite a modulação de dos critérios, desde que fundamentado, o que, no caso concreto, é cabível devido ao excessivo número de condenações que o apelante ostenta.

Nesse prisma, opto por utilizar a fração de 1⁄2 para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, a qual entendo justa e necessária neste caso em particular e que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

“Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. (N.U 1014938-68.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)” (N.U 1021443-93.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Diante disso, de ofício, reforma o critério utilizado pelo juiz de primeiro grau e aplico a fração de 1⁄2 para exasperação da segunda fase da dosimetria.

DA NOVA DOSIMETRIA

Delito: Furto Qualificado (Art. 155, §1º e §4º, I, do CP)

Pena cominada: 2 a 8 anos de reclusão e pagamento de multa.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, desloco a majorante do repouso noturno para esta fase e a analiso como circunstância judicial desfavorável e alcanço a pena-base acima do mínimo legal, em 2 anos e 9 meses e ao pagamento de 10 dias-multas.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão espontânea e presente a agravante da multireincidência, estabeleço a pena intermediária no
quantum
de 4 anos, 1 mês e 15 dias e ao pagamento de 17 dias-multas.

Na 3ª fase da dosimetria pena, ausente causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 17 dias-multas
, em regime inicial
fechado
devido à qualidade de reincidente.

Delego ao Juízo da Execução a análise de possível detração, já que o apelante cumpre pena por diversos delitos em regime fechado, não sendo urgente a análise neste momento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
parcial consonância com o parecer
,
nego provimento
ao
recurso.
Todavia, em providência
de ofício
, desloco a majorante do
repouso noturno
e a considero como circunstância judicial na
primeira fase da dosimetria
da pena, bem como, também
de ofício
, altero a fração relativa à multirreincidência para 1⁄2 usada na
segunda fase da dosimetria
e reduzo a pena final para
4 anos, 1 mês e 15 dias
de
reclusão e
pagamento de
17 dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024